Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-68.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000752-68.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA-CORRENTE – DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO A MATÉRIA PRINCIPAL – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONHECIMENTO DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021), portanto, acertada a sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Lucros Cessantes, indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência Antecipada movida contra
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que julgou parcialmente procedente para o fim de
“
a)

CONDENAR
o requerido, na obrigação de fazer, consistente em restabelecer a conta bancária do autor, se assim for de seu interesse, o qual deverá ser manifestado nos autos, no prazo de 05 dias;
b)

CONDENAR
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contabilizados desde a citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];
c)

INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;
d) DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e o requerido com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Defende o apelante a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade no encerramento da conta.

Explica para tanto que segundo as normas regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, é autorizado o cancelamento de conta corrente, mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para a concretização do distrato (Resolução CMN no2021, artigo 12, I e II).

Assevera ainda que restou devidamente comprovada a notificação prévia à parte apelada, conforme trazido nos autos, contudo ignorada. Aponta que cabe ao cliente atualizar seus dados cadastrais, o que se não foi feito pela parte.

Esclarece que disponibilizou ordem de pagamento em favor do cliente em 26/10/2.016 no valor de R$ 93.578,80 sem que houvesse qualquer retenção de valores constantes na conta corrente, o que comprova que a parte não foi prejudicada, inclusive a parte procedeu com o resgaste do valor.

Explica que a
Resolução n. 4753 de 26 de setembro de 2.019, em seu artigo 6o, expedida pelo Banco Central do Brasil, que revogou os termos da Resolução 2025, simplificou o processo de abertura e encerramento da Conta Corrente, na medida em que estabeleceu que a obrigatoriedade da comunicação se restringisse apenas aos casos em que houvesse motivos ligados a irregularidades no uso da conta consideradas de natureza grave ou ainda se houvesse expressa obrigação estipulada em legislação ou normativo específico.

Adiante defende a ausência de dano moral e, alternativamente ,que seja minorado o valor arbitrado em R$ 8.000,00.

Ainda em sede de pedidos subsidiários, requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral,
uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar a sua obrigação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, alega que não deu causa a instauração da lide, ou, na remota hipótese de manutenção que seja minorado o percentual aplicado
eis que em desconformidade com os princípios da razoabilidade.

Nas contrarrazões, o apelado defende ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra sentença proferida nos autos do Ação de Obrigação de Fazer com Lucros Cessantes, indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência Antecipada movida contra
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que julgou parcialmente procedente para o fim de
“
a)

CONDENAR
o requerido, na obrigação de fazer, consistente em restabelecer a conta bancária do autor, se assim for de seu interesse, o qual deverá ser manifestado nos autos, no prazo de 05 dias;
b)

CONDENAR
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contabilizados desde a citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];
c)

INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;
d) DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e o requerido com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Aproveito o relatório da inicial lançado na sentença:

“João Nassif Massufero Izar ajuizou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente contra Itaú Unibanco Holding S.A., na qual aduziu, em síntese, que teve sua conta corrente cancelada unilateralmente e repentinamente pelo requerido. Narrou que não possui conta em outra instituição financeira e que necessita utilizar a conta bancária para movimentação de sua atividade econômica. Requereu que o banco restabeleça imediatamente o serviço e a disponibilização dos valores existentes na conta bancária no 09570-1, agência 1364 (ID 3229110/ 3235443).

O pedido de tutela foi indeferido (ID 3260127).

O autor pediu a reconsideração da decisão (ID 3241014) e aditou a inicial, requerendo, liminarmente o levantamento do valor depositado em previdência privada e título de capitalização. Ao final, postulou pela condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em restabelecer o serviço/conta bancária e indenizar pelos prejuízos materiais e morais suportados, decorrentes da falha na prestação do serviço bancário (ID 3330878).”.

Inicialmente, ressalvados os pedidos alternativos, quanto a matéria principal, deve ser acolhida a preliminar de ofensa a dialeticidade.

Isso porque a sentença está amparada na Resolução do Bacen3.006/2000, aplicável ao caso, ou seja, de necessidade de comunicação prévia, por escrito, contendo expressamente a situação motivadora da rescisão, estipulando prazo para eventual regularização da pendência

Ainda fundamenta na informação apenas verbal, sem indicar data do encerramento ou ser concedido tempo para se organizar. Vejamos a sentença:

“...Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviços promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.o 8.078/1990.

Efetivamente, segundo expressivo entendimento jurisprudencial, tratando sobre a matéria '
sub judice
', “
o encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4o, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido
” [
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021].

A propósito do assunto o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do Bacen estabelece:

“Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I -
comunicação prévia,
por escrito
, da intenção de rescindir o contrato”

(...)

V -
expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. (Incluído pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)

Parágrafo 1o

A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista.
(Incluído pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.).

O parágrafo único do art. 3.o da Resolução 3.006/2000, por sua vez, determina que:

“Parágrafo único. A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução no 2.747, de 2000,
deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão
, bem como
estipular prazo
para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4o.”

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, sobretudo do teor do arquivo de áudio colacionado com a inicial (ID 3245077), juntado no evento no 123910977, o autor teria sido informado, apenas verbalmente, por meio de uma preposta do banco, sobre a necessidade de se organizar previamente ao encerramento da conta bancária, pois sua conta seria fechada, sem, contudo, indicar a data em que a conta seria encerrada ou o tempo em que o autor teria para se organizar. E, mais, somente após perceber o encerramento efetivo da conta bancária, a preposta (que atendeu o autor no momento da gravação do vídeo), informa que o prazo seria de 30 dias e teria se encerrado no dia anterior, de modo que o autor conseguiria retirar o saldo remanescente por meio de ordem de pagamento, com prazo de 05 dias para levantamento do dinheiro. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso nos autos, por ausência de oposição detalhada.

O diálogo travado entre ao autor e a preposta do banco deixa claro a ausência de informações claras a respeito do encerramento unilateral da conta bancária do autor, conforme se pode observar a partir do "minuto" 1’22” do vídeo (ID 123910977):

Atendente: Oi João

Autor: Eles falaram que não podem fazer nada por lá

Atendente: Então ele te falou o prazo para a gente fazer ordem de pagamento?

Autor: Nada. Ele falou que não tem acesso a nada, que é para você tentar ligar no jurídico.

Atendente: Não, olha só.

Autor: Porque veja bem, cancelaram a minha conta com o meu dinheiro.

Atendente: Mas, espera aí,
a Nilzete tinha te avisado que isso ia acontecer a qualquer momento. Que era para você tomar suas providências
.

Autor: Eu quero meu dinheiro. Faz o seguinte, me dá meu dinheiro, porque eu não vou ficar sem dinheiro.

Atendente: Não tenho o que fazer... qual foi o prazo para creditar ordem de pagamento, vocês falaram isso para ele?

Autor: Não tem prazo, ele não falou prazo.

Atendente: A tesoureira, responsável por fazer essas ordens de pagamento, disse que a inspetoria do banco passou que em até cinco dias esse dinheiro vai estar gerado como uma ordem de pagamento para você, é a única coisa que dá para fazer.

Autor: 05 dias.

Atendente: O que eu podia tentar fazer por aqui, eu tentei.

Autor: Então, em cinco dias, se eu não tiver alguém que me socorra, eu fico sem dinheiro?

Atendente: Mas não vai ter erro. Porque
o que aconteceu João
,
a sua conta estava em processo de transferência, isso leva até 30 dias. Ontem finalizou os 30 dias, então sua conta foi encerrada
.

Diante deste panorama, deduz-se que houve falha na prestação do serviço bancário fornecido pela requerida, que por sua vez, não comprovou, de forma categórica, que notificou formalmente o autor quanto à data de encerramento de sua conta bancária acompanhada do motivo que ensejou o encerramento, tal como determina as normas bancárias de regência; bem como, inexiste prova quanto a qualquer excludente de ilicitude de sua conduta. Pelo contrário, confirmou o defeito — ponto crucial/nodal que lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.o da Lei n.o 8.078/1990].

(...)

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o contrato foi extinto sem a devida e formal notificação do autor/correntista, conclui-se que a postura/procedimento adotado pela requerida revelou-se ilegal, originando situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, vislumbro a procedência do pedido de obrigação de fazer, consistente na condenação do requerido em restabelecer a conta bancária do autor, se assim ainda quiser. Além disso, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

Diante dessa perspectiva, uma vez demonstrado o descaso com o consumidor, o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação integral dos danos causados, seja na esfera material ou moral, nos termos dos art. 6.o, art. 14 e art. 35, todos do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...).

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

(...).

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

(...).

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(...).

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de condenação por
danos materiais
, reputa-se que deva ser rechaçada. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos documentos colacionados aos eventos no 3331084 a 3331170, embora o negócio tenha sido desfeito pelo inadimplemento do vendedor, não há elementos que evidenciem, estreme de dúvidas, que tenha decorrido apenas pelo encerramento da conta bancária do autor sobretudo, porque em referida conta não havia o saldo total para pagamento do bem, na data avençada entre as partes (21/10/2016). Isto porque, a ordem de pagamento arquivada ao evento no 4999759, demonstra que o saldo que o autor possuía em conta (R$ 93.578,60) não era suficiente para saldar o contrato constante no evento no 3331084 (R$ 115.000,00). Ademais, não é crível que num negócio desta monta, que o vendedor não pudesse esperar por mais 05 dias (26/10/2016 - quando o autor conseguiu sacar seu dinheiro), para que se concretizasse.

Sob uma outra ótica, no que concerne ao pedido de condenação por danos morais, verifica-se que deva ser acolhido.”.

Já o apelante, sem qualquer fundamentação específica, defende, através de outra Resolução não aplicável, a flexibilização do encerramento de conta, a alegada prova da comunicação prévia e que cabia ao cliente informar a mudança de endereço.

Nesse cenário, não conheço do recurso em seus pedidos principais, ante a ofensa a dialeticidade recursal.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Se não bastasse, ainda que se adentrasse ao mérito, a sentença não comportaria qualquer reparo.

A Resolução no 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 não somente a notificação prévia por escrito ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira, mas também que se esclareça o motivo de rescisão contratual, ou seja, a rescisão deve ser motivada, justificada, e não ficar ao livre arbítrio do fornecedor de serviços bancários.

E, ainda que se falasse na Resolução n. 2025 do Bacen, também não é caso, posto que
“O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido.”

(TJ-MT - AC: 00065923220158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Também porque
“
Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.”
(TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Dito isto, subsiste os pedidos de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, alteração do termo inicial dos juros de mora e referente aos honorários advocatícios.

No que tange ao valor indenizatório, tenho que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram bem observados pelo juízo “a quo” ao fixa-los em R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que a situação experimentada pelo apelado deve ser levada em consideração desde a indicação de que o cartões do apelante apresentaram-se no caixa eletrônico como bloqueados, sem a possibilidade de retirar cheques, cancelamento de seguro de automóveis, residência.

Ademais, o montante arbitrado não está fora dos valores comumente aplicados; a respeito do valor, cito como exemplo RAC 101761820.2021.811.0002, no qual fora fixado o valor de R$ 10.000,00.

No que diz respeito à atualização desse valor
“O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021), portanto, acertada a sentença.

Por fim, relativamente aos honorários advocatícios, sem razão também o apelante.

Isso porque trata-se de ação que perdura desde 2.016, com dilação probatória, várias petições protocoladas pelo patrono da parte autora, o que justifica a aplicação do percentual máximo de 20%.

Todavia, tendo em vista que o percentual já se encontra no máximo, deixo de majorá-los para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC>

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024